Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-96.2021.8.11.0040
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000113-96.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DINIZ CARLOS FLECK - CPF: 068.239.971-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOCI PICCINI - CPF: 307.992.799-00 (VÍTIMA), HENRIQUE DA SILVA SANTOS - CPF: 063.130.011-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DE MIRANDA MACIEL - CPF: 043.200.721-03 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE LUCAS - CPF: 057.040.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SETENÇA CONDENATÓRIA – PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2o, II E V, E §2o-A, I DO CP, EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES, POR 03 VEZES – RECURSO DA DEFESA – PENA DE 14 (QUATORZE)ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 90 (NOVENTA) DIASMULTA – ROUBO A PROPRIEDADE RURAL – DEFENSIVOS AGRÍCOLAS – INSURGÊNCIA DA DEFESA –ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AUTORIA DELITIVA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – TESTEMUNHO DE POLICIAIS E VITIMAS – COTEJO HARMÔNICO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJ/MT –EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – ARMAS APREENDIDA E COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DAS DUAS ARMAS APREENDIAS EM PODER DOS AGENTES (REVÓLVER .38 No DE SÉRIE 340676 E ESPINGARDA ARTESANAL) – ENUNCIADO ORIENTATIVO 37 DO TJTM – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PRIMEIRA FASE – VETOR DA
CULPABILIDADE –
PREMEDITAÇÃO QUE CONSTITUI FUNDAMENTO INDÔNIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 49 DO TJMT
–
CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS
–
CONCURSO DE PESSOAS
– MANUTENÇÃO –

ENUNCIADO ORIENTATIVO 32 DO TJMT –
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO MANTIDA – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO EM 1/6 [UM SEXTO] – VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –

3a FASE DA DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES– ROUBO PRATICADO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES EM UM ÚNICO CONTEXTO – PLURALIDADE DE BENS JURÍDICOS OFENDIDOS – MANUTENÇAÕ DA FRAÇÃO ESTABALECIDA NA SENTENÇA – PRECEDENTES DO STJ– PENA DE MULTA QUE ACOMPANHA O REAJUSTE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Enunciado Orientativo n. 8 do TJ/MT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

A palavra da vítima em crime contra o patrimônio possui grande valor probatório, ainda mais quando corroborada por outras provas, como ocorre no caso em tela.

É despicienda a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no crime de roubo, como no caso dos autos, em que há testemunham que afirmam o emprego de artefato bélico.

Enunciado Orientativo 49, do TJMT: “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”

Enunciado Orientativo 32 do TJMT:“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

O roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra num único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo i. Defensoria Pública em benefício de DINIZ CARLOS FLECK vulgo “Didi”, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que julgou parcialmente procedente a ação penal no. 1000113-96.2021.8.11.0040 e o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I do Código Penal, em concurso formal de crimes, por 03 vezes à pena de
14 (quatorze)anos e 02 (dois) meses de reclusão
e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa. (Sentença- Id.84949952)

Depreende-se dos autos, o desmembramento do processo em relação ao Recorrente. Em suas razões, a defesa requer pela absolvição do recorrente pela ausência de provas idôneas da autoria delitiva. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena para afastar as circunstancias judiciais desfavoráveis e a readequação do
quantum
de aumento pelas circunstâncias judiciais valorada negativamente. Requer ainda, pelo decote da majorante do emprego de arma de fogo, o afastamento do concurso formal de crimes e a redução da pena de multa para o mínimo legal. (Id. 84949969)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer pelo desprovimento do recurso de apelação a fim de que seja mantida a sentença de piso, por seus próprios fundamentos. (Id. 84949972)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso de apelação a fim de que seja redimensionada a pena-base aplicada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na ementa assim sintetizada: (Id.86255456)

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 14 (QUATORZE)ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 90 (NOVENTA) DIASMULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2o, II E V, E §2o-A, I DO CP, EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES, POR 03 VEZES – RECURSO DA DEFESA – 1) ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AUTORIA DELITIVA – NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA DELITIVA RESTA MAIS QUE DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO E CONSISTENTE, COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO, QUE DESCREVEM COM DETALHES COMO OS FATOS OCORRERAM, E SEGURAMENTE APONTAM A AUTORIA DELITIVA – 2) PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – ARMAS APREENDIDA E COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA – 3) PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – ACOLHIMENTO – PRIMEIRA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO - AUMENTO DE 03 (TRÊS) ANOS NA PENA BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL – APESAR DE SER UMA ATIVIDADE DISCRICIONÁRIA, QUANDO O JUIZ DECLARA QUE NÃO SEGUIRÁ OS PARÂMETROS ADOTADOS PELAS CORTES SUPERIORES NA APLICAÇÃO DA PENA BASE, DEVE FUNDAMENTAR E EXPLICAR O PORQUÊ AS CONDUTAS EXTRAPOLARAM A NORMALIDADE DO TIPO, APONTANDO AS PROVAS QUE O LEVARAM A ESSA CONCLUSÃO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO EM PARÂMETROS PROPORCIONAIS - EM RELAÇÃO À 3a FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO, RESTA ACERTADA A DECISÃO QUE RECONHECE O CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ISSO PORQUE, O ROUBO PRATICADO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES EM UM ÚNICO CONTEXTO CONFIGURA O CONCURSO FORMAL E NÃO CRIME ÚNICO, ANTE A PLURALIDADE DE BENS JURÍDICOS OFENDIDOS – PRECEDENTES – 4) PLEITO PELA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE - A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA DEVE HAVER CORRESPONDÊNCIA PROPORCIONAL COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS E AS MAJORANTES RECONHECIDAS AFASTAM A PENA DO MÍNIMO LEGAL – PROVIMENTO PARCIAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública contra a sentença que condenou DINIZ CARLOS FLECK, como incurso nas sanções do art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, do Código Penal.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“... I. Consta no referido procedimento investigatório que, no dia 26 de abril de 2019, por volta da 02h30min, na Propriedade Agrícola denominada como “Fazenda Branca II”, localizada no Distrito de Primaverinha/MT, os denunciados DINIZ CARLOS FLECK, vulgo “DIDI”, HENRIQUE DA SILVA SANTOS, DOUGLAS DE MIRANDA MACIEL, vulgo “PUF”, HENRIQUE LUCAS e FLAVIANE FRANÇA DE MORAES, subtraíram coisas móveis alheias, para si ou para outrem, com o uso de uma arma de fogo de calibre 38, bem como, uma espingarda (apreendidas), mediante grave ameaça, restringindo a liberdade das vítimas, consistentes em 01 (um) veículo marca Ford, modelo F4000, de cor branca, ano 1987, placa BWC-7541/MT, VIN9BFKXXL59HDB63697, 02 (duas) caixas de defensivos agrícolas Oberom,14 (quatorze) galões de defensivos agrícolas Sponsor, 01 (um) galão de defensivos agrícolas Score, 11 (onze) caixas de defensivos agrícolas Orkestra, 26 (vinte e seis) sacos de defensivos agrícolas Unizeb Glory, 13(treze) sacos de defensivos agrícolas Unizeb Gold, 37 (trinta e sete) galões de defensivos agrícolas Talstar, 48 (quarenta e oito) sacos de defensivos agrícolas KFOL, 09 (nove) caixas e 02 (dois) galões de defensivos agrícolas Pirate, 03 (três) galões de defensivos agrícolas IHarol, 01 (uma) caixa e 03 (três) galões de defensivos agrícolas, 05(cinco) caixas de defensivos agrícolas Abamex, 01 (uma) caixa de defensivos agrícolas Exalt, 24 (vinte e quatro) unidades de defensivos agrícolas Granary, 210 (duzentos e dez) unidades de defensivos agrícolas Unizeb, 320 (trezentos e vinte) unidades de defensivos agrícolas Orkestra, 60 (sessenta) unidades de defensivos agrícolas Exalt, 280 (duzentos e oitenta) unidades de defensivos agrícolas Liberty, 01 (um) veículo, marca Volkswagen, modelo Kombi placa NJK-4499, pertencente à vítima Joci Piccini, conforme Boletins de Ocorrência de fls. 48/49 e 69 do IP, Termos de Exibição e Apreensão de fl. 55 e 56 do IP, Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de fls. 59/60 do IP, Termos de Reconhecimento de Pessoa de fls. 61/64 do IP, Auto de Exame de Arma de Fogo de fl. 68 do IP.II. Narra ainda que, no mesmo contexto fático descrito acima, os indigitados DINIZ CARLOS FLECK, vulgo “DIDI”, HENRIQUE DA SILVA SANTOS, DOUGLAS DE MIRANDA MACIEL, vulgo “PUF”,HENRIQUE LUCAS e FLAVIANE FRANÇA DE MORAES, subtraíram coisas móveis alheias, para si ou para outrem, com o uso de uma arma de fogo de calibre 38, bem como, uma espingarda (apreendidas), mediante grave ameaça, restringindo a liberdade da vítima, consistente em 01 (um) celular SAMSUNG, de cor dourada, IMEI353116091658267, pertencente à vítima José Augusto Magalhães, consoante Termo de Reconhecimento de Objeto de fl. 84 do IP, bem como, Termo de Entrega de fl. 85 do IP. III. Ressai dos autos que, nas mesmas condições de tempo e local retromencionadas, os denunciados DINIZ CARLOS FLECK, vulgo “DIDI”, HENRIQUE DASILVA SANTOS, DOUGLAS DE MIRANDA MACIEL, vulgo “PUF”,HENRIQUE LUCAS e FLAVIANE FRANÇA DE MORAES, associaram-se, com o objetivo específico de cometer crimes. [...]”

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Conforme exposto, de início a defesa busca a absolvição do Recorrente sob alegada ausência de provas concretas acerca da autoria delitiva.

Aduz que a prova da autoria é frágil, porquanto está fundamentada apenas no reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas, não podendo ser consideradas aptas a subsidiar um édito condenatório.

A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante de delito (Id.84938483-fl.23), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório no.1367/2019 (Id. 84338438-fls.57/59), boletim de ocorrência no.2019.123130 e n.2019.126816 (Id. 84938483-fls.109/114 e 119/123), termo de apreensão (Id. 84938483-fl.131), termo de reconhecimento de pessoa (Id.84938483-fl.143 e fl.147), termo de entrega (Id.84938483-fl.149/151), auto de avaliação indireta (Id.84938483-fl.271/273). De igual norte, a autoria delitiva ressoa das provas testemunhais.

Em juízo, a testemunha policial civil MAGNO ROBERTO MIRANDA, declinou:

“(...) Promotor: O que o senhor sabe a respeito dessa ocorrência?

Testemunha: Que essa ocorrência aí se iniciou basicamente pela prisão do suspeito Diniz Carlos Fleck pela polícia militar; Que eles fizeram a prisão dele com o veículo F4000 e parte dos defensivos agrícolas que haviam sido subtraídos dessa fazenda localizada no município de Sorriso; Logo após a condução do suspeito Diniz, alguns policiais civis lá da delegacia, pra poder elucidar todo o crime, saber da dinâmica, dos demais comparsas, onde estavam ocultados os bens que foram roubados, nós passamos a entrevistá-lo; E o suspeito Diniz, ele somente demonstrou um certo receio de esclarecer para os policiais todo o contexto do crime; Porém, passado algum tempo já detido, ele resolveu colaborar sem que houvesse nenhum tipo de coação; Foi cientificado os seus direitos e ele resolveu colaborar com a gente; Nós dividimos duas equipes da polícia civil e o suspeito nos disse quem seriam os comparsas na prática do roubo às vítimas; Esse roubo havia sido planejado pelo Comando Vermelho; Que a facção atua aqui na cidade de Lucas do Rio Verde e seria encomendado pela pessoa de Leonardo Pires, vulgo “Sapateiro” que está preso lá em Cuiabá; Que na época ele comandava a região de Lucas do Rio Verde de dentro da cadeia; Dava ordens aos demais membros da facção aqui fora; Esse roubo seria encomendado por ele; Que os executores do roubo segundo o informante foi...; Que o Diniz a gente já conhecia ele do outro roubo que ele deu suporte, o roubo do Sicoob; Que já tínhamos um certo conhecimento dos comparsas dele; Que aí ele nos mostrou a residência do Douglas de Miranda Maciel, que é o vulgo “Puff”, que havia praticado esse roubo que está sendo investigado; Que o “Puff” também já era conhecido porque a gente já havia prendido ele por outras situações de roubo, então já sabíamos até o endereço dele; Mostrou para nós também o outro membro aí da quadrilha que praticou o roubo; Vulgo “Juninho”; Que até então era desconhecido nosso; Que ele estava residindo numa residência lá do bairro Vicente Fuggi; E também o endereço da Flaviane, do Mercado Bonzão, situado no Parque das Américas; Que parte dos defensivos estariam escondidos, ocultados na residência, estabelecimento comercial, mercado, da suspeita Flaviane; Que também já tinha outros envolvimentos com o crime aqui na Cidade;

Promotor: Esse “Juninho” é o Henrique da Silva Santos?

Testemunha: Isso; Henrique da Silva Santos; Até então era desconhecido da nossa equipe; Até porque assim, quando nós fizemos a prisão dele, ele relatou que tinha um mandado de prisão, que estava foragido do Estado de Goiás, por prática de roubo também; Que a gente cumpriu o mandado de prisão, bem como a prisão em flagrante; Que ele confessou;

Promotor: O Henrique da Silva?

Testemunha: O Henrique confessou; Que nós fomos também na casa do outro suspeito, dando continuação né, que é o Henrique Lucas; Que também já tem outras passagens; Que era conhecido nosso também; E qual que foi a dinâmica do crime; Que o Henrique Lucas, que encontra-se foragido desde a ocorrência do crime, foi ele que pegou o veículo dele, um Gol, a gente tem a placa, colocou no relatório; Que o Henrique utilizou o veículo dele, um Gol; Que esse Gol foi com as pessoas de Douglas de Miranda Maciel “Puff”, o Henrique “Juninho”, o próprio Henrique Lucas, que é o dono do veículo, e os demais suspeitos que eu citei, que não tô lembrado aqui, praticar esse roubo; E todos os objetos subtraídos das vítimas foram ocultados no mercado; No mercado pertencente a Flaviane; Ela tava também envolvida no crime;

Promotor: Qual seria a participação da Flaviane especificamente?

Testemunha: Para nós ele citou que ela foi uma das pessoas que articulou a logística junto com o Henrique; Agora não me lembro se ela também participou do crime; Se ela foi lá na fazenda efetuar o roubo; Que dando continuidade, logo que o Diniz foi detido a gente obteve todas essas informações; Que nos deslocamos, eu não tava junto, que foi outra equipe, até a residência do Douglas de Miranda Maciel, o “Puff”, foi preso em flagrante; Que a outra equipe que eu estava, da polícia civil, e o agente Kessler da PM, nós fizemos a prisão do Henrique “Juninho”; Que a princípio ao avistar a gente ele empreendeu fuga, mas conseguimos, foi capturado; Que ele estava com uma arma de fogo que foi utilizada no roubo; Que essa arma de fogo foi apreendida, um calibre 38; Que ele confessou a autoria; Contou as características do “Puff”, do Douglas; Que ele ficou com receio de informar o nome, porém, confirmou que participou, informou as características do “Puff”, bem como o Diniz Carlos Fleck também já tinha informado anteriormente que seria o Douglas Mirando Maciel, o “Puff”, que era um dos comparsas junto com o Henrique, os dois Henrique, o “Lucas” e o Henrique “Juninho”; E aí mais adiante, a equipe composta por policiais militares e civis foram lá no endereço, já com todas as informações; O endereço da Flaviane que não abriu o mercado; Que abriu todos os dias, mas por ter conhecimento dos fatos, se evadiu da polícia; Não pode ser encontrada, porém lá na residência foi encontrada uma espingarda, eu não lembro se essa espingarda foi utilizada no roubo ou subtraída da fazenda; Mas a gente encontrou, tava lá no local;

Promotor: ...;

Testemunha: No estabelecimento, no mercado; Que o estabelecimento fica anexo a residência; Promotor: Essa espingarda estava dentro do estabelecimento? Testemunha: Dentro da residência; Que é isso, os defensivos e essa arma foram encontrados lá na residência da Flaviane, que foragiu também; Que então assim, concluindo; O Henrique foi preso, o Henrique “Juninho”, nós conseguimos capturá-lo em flagrante; Que o Douglas de Miranda Maciel a outra equipe conseguiu capturá-lo em flagrante, que havia o reconhecimento dele também por parte do suspeito Diniz; O Diniz havia sido preso pela polícia militar; E a Flaviane e o Henrique Lucas eles conseguiram até hoje foragir, não serem encontrados pela polícia; Até porque o crime era de outro município; Acabou que o delegado não determinou outras diligências para a gente;

Promotor: Esse grupo chegou a fazenda através desse veículo Gol?

Testemunha: Do Gol; Do Gol do Henrique Lucas; (...);

Promotor: E na fazenda eles chegaram abordar os funcionários?

Testemunha: Que eu tive acesso ao b.o do roubo, que na verdade foi registrado pela PM; Várias vítimas lá; Funcionários da fazenda; Eu cheguei até ter contato com algumas vítimas; Eles relataram que eles humilharam lá, foram bastante agressivos; Que não me recordo se houve agressão física, porém, psicológica foi bastante; Ameaças, para chegar ao fim de subtrair os defensivos agrícolas;

Promotor: Eles chegaram a falar se foram amarados, trancados em algum local?

Testemunha: Eu não conversei isso com as vítimas, mas elas foram ouvidas na delegacia; (...)”

Consta ainda, as declarações em juízo do investigador BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA:

“(...)disse que o Diniz mostrou as casas do Douglas, do Henrique e o mercado da Flaviane;
Disse que o Diniz narrou que o crime seria praticado pelo Diniz, os dois Henriques e o Douglas
, e que as coisas iriam ficar guardadas no mercado da Flaviane; Disse que era encomenda do Leonardo Sapateiro, apelido Maresia; que as vítimas reconheceram o Diniz, o Douglas e o Henrique sem sombra de dúvidas na delegacia; (...)”

Assim, as declarações do policial militar EBER KENNEDY CASSIMIRO OLIVEIRA:

(...) Promotor: Gostaria que o senhor narrasse o que sabe sobre esta ocorrência? Testemunha: Que recebeu a informação do roubo na fazenda e a possível localização dos suspeitos, Que encontraram um F4000 parado e sem a roda, Que tinha um rapaz com a caminhoneta, Que dentro da caminhonete tinha bastante agrotóxicos, Que junto com a caminhoneta avistaram um Gol prata, Que não conseguiram abordar o veículo prata (...).

A testemunha policial militar GABRIEL CARDIM PAZIM, declinou, em síntese:

“(...) Promotora: O senhor se recorda destes fatos? Testemunha: Que na noite que ocorreu estes fatos eu estava de serviço, Que era de madrugada, estava quase amanhecendo, Que recebemos uma informação que ocorreu este roubo e que um dos veículos, que teriam sido subtraídos do local, Que o veículo estaria no Rodoanel, próximo a Lucas do Rio Verde, Que estava com a roda avariada, Que a equipe foi ao local e fez a abordagem em um dos suspeitos, Que estava conduzindo o veículo, Que era uma F4000, Que na carroceria tinha parte do que teria sido levado, defensivo agrícola e etc. Promotora: Tinha somente um sujeito no local? Testemunha: Sim, estava com um deles. Promotora: O senhor lembra do nome do suspeito que estava lá? Testemunha: Se não me engano era o Fleck Diniz. Promotora: Você se lembra do que ele estava fazendo lá? Testemunha: Lembro-me que mesmo com a roda avariada, ele estava tentando foragir, por que o rastro que a roda deixou no asfalto era bem longo(...)”.

No que tange os testemunhos dos policiais, estes, são idôneos a subsidiar os fatos, consoante disposto no enunciado Orientativo n. 8 do TJ/MT,
in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Muito embora o recorrente tenha exercido o direito constitucional ao silencio na fase extrajudicial, extrai-se do depoimento do correu HENRIQUE DA SILVA SANTOS na fase extrajudicial: (Id. 84938483-fls.57/59)

(...)QUE o interrogado foi convidado a fazer roubo a uma fazenda. Que a intenção era roubar defensivos agrícolas. Que quem o convidou foi DINIZ. Que até um grupo foi montado para falarem a respeito do roubo a partir daquele instante deveriam se chamar de steve. QUE Henrique e Diniz já tinham comprador para os defensivos. Que na data de hoje 26/04/2019 por volta das 00h00min estava em sua residência e chegou o carro marca modelo VW Gol Prata. Que quem é o dono do veículo é Henrique; Que estavam no veículo HNERIQUE, DINIZ e um carinha que não sabe o nome. Que quem estava armado com a arma de fogo era o carinha que não sabe o nome e o interrogado. Que o carinha que não sabe o nome estava com uma arma de fogo tipo revolver calibre 38. Que o interrogado estava portando um revólver calibre 38 que é de sua propriedade. Que o revolver do interrogado estava municiado com cinco munições intactas;[...] QUE DINIZ e o interrogado renderam as pessoas de uma residência e HENRIQUE e o carinha que não conhece o nome foram abordando as outras residências. QUE todos que eram abordados eram levados para a residência onde DINIZ e interrogado estavam. Que perguntado quantas pessoas ficaram em seu poder

o mesmo não soube responder. Que sabe que tinham adultos e crianças. Que so queriam o defensivo. [...]Que Henrique e o declarante foram embora do local no gol prata. Que DINIZ foi embora conduzindo um caminhão e o carinha que não sabe o nome conduzindo uma Kombi. Que o caminhão e a Kombi estavam cheios de defensivos. Que vieram atrás do caminhão que DINIZ estava conduzindo(...)”

Consoante exposto, depreende-se que o juízo sentenciante bem amealhou as provas orais, porquanto, sob o crivo do contraditório, JOCI PICICCINI, declarou que na

data dos fatos, recebeu uma ligação lhe informando que sua fazenda havia sido assaltada por 03 ou 04 indivíduos fortemente armados, que estouraram as portas das casas, situação em que os funcionários, inclusive mulheres grávidas e crianças, foram rendidos e jogados dentro de um contêiner, e que os veículos VW Kombi e Ford F-4000 haviam sido levados cheios de defensivos agrícolas, momento em que recebeu uma ligação dando notícias de uma F-4000, oportunidade em que saiu na rua para tentar localizar o veículo, logrando êxito, quando ligou para a polícia e fez o acompanhamento à distância, e a polícia chegou, abordou o sujeito, que tratava-se do apelante Diniz Calors Fleck, viu que os pneus estavam estourados, e os defensivos ainda dentro do veículo, e após a prisão do suspeito dentro do carro, no mesmo dia, todos foram presos, sendo que a Kombi foi recuperada posteriormente em um matagal, e o veneno que foi levado no veículo VW foi localizado na residência de uma pessoa,
in casu
, casa da corré Flaviane.

Consignou, que foi informado também por funcionários de que um veículo Gol foi quem deu suporte aos agentes criminosos, sendo que ficou muito chocado com o modo de agir, que não pouparam nem mulher grávida e criança, pois fecharam todos em um contêiner, forçaram funcionários a carregarem os defensivos nos veículos, arrombaram as portas das casas, com acentuada

violência.

Por sua vez, funcionário da fazenda CARLOS JOSÉ ROJAS GAVILAN FILHO, em síntese, declarou que no dia dos fatos os assaltantes, que estavam em 04 pessoas, chegaram depois das 10 horas da noite, e renderam todos com uma arma de fogo. Relatou, que na data dos fatos estava com sua mulher e filho de 11 anos, enquanto dois assaltantes cuidavam das pessoas, outros dois se encarregaram dos defensivos.

Ainda, afirmou que as crianças estavam em desespero, todas ficaram traumatizadas, e seu filho de 11 anos não quer mais morar no local, sendo que foi obrigado a carregar os defensivos nos veículos da fazenda, sob a mira de uma arma de fogo, para os autores levarem a carga.

Ressaltou, que reconheceu na Delegacia de Polícia, os agentes autores do crime por fotografia, pois
“dava pra ver bem eles ”
, pois um estava sem cobertura no rosto, outro tinha um capuz que caiu do rosto e o outro, o grandão, estava apenas com uma camiseta amarrada no rosto, sendo que as vestes caia, inclusive quando estavam carregando os veículos com os defensivos, e então pode identificar, porque ficou bem pertinho deles.

Neste norte, sem razão a alegada ausência de prova do apelante bem como a tese de coação volvida em sede extrajudicial, em especial, porque a jurisprudência perfilha o entendimento de que,
in verbis
:

“[...] 3. A palavra da vítima em crime contra o patrimônio possui grande valor probatório, ainda mais quando corroborada por outras provas, como ocorre no caso em tela. 4. As provas dos autos foram colhidas tanto em sede
policial como em juízo, não se podendo dizer, portanto, que a condenação se fundamentou apenas em dados obtidos no
inquérito
policial.
(TJPE; APL 0021009-50.2012.8.17.0001; Quarta Câmara
Criminal; Rel. Des. Carlos Frederico Gonçalves de Moraes; Julg. 13/02/2019; DJEPE 25/02/2019)

In casu
, não há como abarcar a tese de ausência de provas dos fatos como pugna a defesa, máxime porque o veículo utilizado no crime fora indubitavelmente apreendido com o recorrente, de modo que as provas ressoam insofismável acerca da autoria.

Assim, por todo contexto evidenciado nos autos, o pedido absolutório não comporta amparo.

2.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO REQUESTADA.

Aduz o recorrente que o juízo sentenciante não foi assertivo, argumenta que a arma de fogo supostamente utilizada para a prática da conduta delituosa restou apreendida. Ressalta, que não consta nos autos a realização de perícia no objeto, de modo que, ausente qualquer comprovação quanto ao potencial lesivo.

Sem razão o recorrente, pois, diversamente do alegado, verifica-se acostados nos autos o Auto de Exame de Arma de Fogo [Id. 84938483, pag. 155], atestando a potencialidade lesiva das duas armas apreendias em poder dos agentes (Revólver .38 no de série 340676 e Espingarda artesanal), nos seguintes termos:

“[...]01-FUNCIONAMENTO:O revolver apresenta estrutura integra, em perfeito estado de conservação, funcionando e, portanto, apresenta potencialidade lesiva. Efetuado disparo experimental com a munição ele funcionou perfeitamente.

[...]

02-FUNCIONAMENTO:

A espingarda apresenta sua estrutura íntegra, aparentemente em bom estado de conservação, porém não foi possível efetuar disparo experimental por falta de munição compatível.[...]

É cediço, que o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal prescinde (dispensa) da apreensão e da realização de perícia na arma, desde que provado o seu uso no roubo por outros meios de prova.

Entendimento está consolidado pelos Tribunais Superiores
ex vi
do HC 108034/MG STF1a Turma rel. Min. Rosa Weber, julgado em 05/06/2012 e AgRg 1294551/GO- STJ. 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 07/08/2014.

Ademais, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“[...]
É despicienda a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no crime de roubo, como no caso dos autos, em que há testemunham que afirmam o emprego de artefato bélico
. [...]” (N.U 1000950- 47.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

“[...]
A falta de apreensão ou da perícia na arma de fogo, utilizada na ação delitiva, não desqualifica o crime de roubo
. [...]” (N.U 0000968- 71.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

No mesmo sentido, é o teor do Enunciado Orientativo 37 do TJTM:

“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.”

Assim, o pedido defensivo neste ponto não comporta amparo.

3.

DA DOSIMETRIA.

Insurge-se a defesa, objetivando afastar as circunstancias judiciais valoradas negativamente ou, subsidiariamente, a aplicação de
quantum
diverso do utilizado pelo sentenciante. Em relação à 3a fase, pretende afastar o reconhecimento do concurso formal de crimes e ao fim, requer pela aplicação da pena de multa no mínimo legal.

Para adequada análise, transcrevo a sentença, em síntese: (Id.84949952)

“[...]Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para
CONDENAR
DINIZ CARLOS FLECK nas penas do crime descrito no artigo 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, em concurso formal de crimes, por 03 vezes, e
ABSOLVÊ-LO
da imputação da prática do crime previsto no artigo 288,
caput
, do Código Penal.

Passo agora a dosimetria da pena.

Pena privativa de liberdade.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, §2o
,
do CP, estipula pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica direta
sub examine
.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, tenho que a mesma extrapola o tipo penal, na medida em que o crime foi premeditado, consoante demonstra não só as circunstâncias próprias do caso em concreto, como também os depoimentos das testemunhas policiais. O acusado não é portador de maus
antecedentes,
pelo que consta nos autos.

Não há elementos para avaliar a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. Os
motivos
são inerentes ao crime. As
circunstâncias

pesam em desfavor do agente,

e utilizo o concurso de pessoas. O fato praticado originou
consequências

para algumas das vítimas que desbordam do tipo penal, dado que dentre elas havia crianças, que segundo testemunhas, ficaram traumatizadas com o modo de operação dos agentes, já que tiveram suas liberdades restringidas por tempo juridicamente relevante, dentro de um contêiner, sob ameaça. No que se refere ao
comportamento da vítima
, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Nos termos do entendimento do STJ:
"A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenanento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incrimininador"
(STJ. HC 266.731/MT, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Porém, registro que, obviamente, este é um critério para os casos gerais, ou seja, aqueles que não excedem em demasia a normalidade do tipo, o que significa dizer que, havendo maior gravidade,
“o

magistrado pode e deve exasperar a reprimenda de forma mais rigorosa. Nesse mesmo sentido é a apelação criminal n.0005616-23.2018.8.11.0040, da Terceira Câmara Criminal do e. TJ/MT, de relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho.”

Neste rumo de argumentos, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas,
fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão.

Não há agravante ou atenuante a ser considerada.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no §2o-A, do artigo 157,
aumento
a pena do acusado na razão de
2/3 (dois terços
), fixando-a de maneira provisória em 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, em razão da regra do art.70,
caput
, do CP, o concurso formal de crimes, aumento a pena do réu na razão de 1⁄4 (um quarto), considerando-se o número de vítimas, 03 (três), de modo que resta a pena definitiva fixada em
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
,
à míngua de causa de diminuição de pena.

Pena de multa.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento
de
90 (noventa) dias-multa
.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 2/30 (dois trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

Disposições finais.

Fixo o regime inicial
FECHADO
, diante do quantum de pena fixado, e mantenho o ergástulo cautelar do réu preso, pois ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, consoante decisão que a fundamentou, bem porque fixado o regime de pena acima afirmado.[...]”

Verifica-se que a pena-base do apelante foi definida no patamar de 07 (sete) anos de reclusão, ante o reconhecimento de 03 (três) circunstâncias judiciais do art.59 do Código Penal negativas, qual seja,
culpabilidade,

circunstâncias
e
consequências
do delito.

Consoante a primeira vetorial [culpabilidade], a premeditação utilizada pelo juízo para valoração da referida é fundamento idôneo para tanto, pois, assim, é o teor do Enunciado Orientativo 49, do TJMT,
in verbis:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”

Acerca da vetorial das circunstâncias do delito
,
foi
utilizado o concurso de pessoas, de modo que deve ser mantida, pois, afigura-se em consonância ao disposto no Enunciado Orientativo 32 do TJMT que dispõe:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Avançando na análise, as
consequências do delito foram valoradas sob o fundamento de que
para algumas das vítimas [dentre elas havia crianças], conforme testemunhas, ficaram traumatizadas com o modo de operação dos agentes, já que tiveram suas liberdades restringidas por tempo juridicamente relevante, dentro de um contêiner, o tempo todo sob ameaça.

Assim, o julgado do TJMT:

“[...]os traumas psicológicos provocados às vítimas, mormente seus filhos menores, que depois da ação delitiva passaram a ter medo de sair da residência, resultam em uma maior reprovabilidade das consequências do crime, devendo a pena-base se afastar do mínimo legal
.[...]”
(TJMT; APL 64877/2018; Cáceres; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; Julg. 31/10/2018; DJMT 12/11/2018; Pág. 114)

Assim sendo, constato que o apelante faz jus ao reajuste da fração de aumento em 1/6, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Neste sentido:

“(...)O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa . O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
.” (STJ. AgRg no HC 460.900/SP, j. 23/10/2018).

“
(...)O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar este parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(HC 474.615/DF. Rel Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 04/02/2020, DJE 10/02/2020)

Em relação à 3a fase do processo dosimétrico, a decisão reconheceu o concurso formal de crimes. Isso porque, o roubo praticado contra vítimas diferentes em um único contexto, configura-o, e, não crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos ofendidos,

A doutrina conceitua o concurso
formal
, nos termos do art. 70, ‘
caput’
, do Código Penal, quando o agente, mediante
uma única
ação ou omissão, pratica
dois
ou
mais
crimes,
idênticos
ou
não
. É também chamado de concurso
ideal
.

À propósito, é o entendimento jurisprudencial do C. STJ:

“
(...)É entendimento desta Corte Superior que o roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra num único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos
. (...) (STJ. 5a Turma. AgRg no AREsp 389.861/ MG , Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18/06/2014)

“(...)Ocorre concurso formal quando o agente, mediante uma só ação, pratica crimes de roubo contra vítimas diferentes, ainda que da mesma família, eis que caracterizada a violação a patrimônios distintos.
(STJ. 5a Turma. HC 207.543/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 17/04/2012).

No mesmo sentido, é o teor do Enunciado Orientativo 34 do TJMT:

“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.”

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada a recorrente:

1.a Fase
– Nos termos da sentença, partindo da pena mínima para

o tipo penal do art. 157, §2o
,
do CP, que estipula pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.
Mantenho as vetoriais da culpabilidade,
circunstâncias e consequências do delito; Contudo, reajustadas na fração de 1/6 [um sexto] nos termos da jurisprudência do STJ, fixando a pena base em 06(seis) anos, 04 (quatro) meses, 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa;

2.o Fase
– Não há agravante ou atenuante a ser considerada. Porém, nesta fase, mantenho a causa de aumento de pena prevista no §2o-A, do artigo 157, na razão de 2/3 (dois terços). Assim, estabeleço a intermediária em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias-multa.

3.a Fase
– Nesta fase, mantenho a aplicação da regra do art.70, ‘
caput’
, do CP,
ex vi
do concurso formal de crimes, na fração estabelecida na sentença de 1⁄4 (um quarto), fixando a pena definitiva fixada em 13 (treze) anos, 02 (dois) meses, 22 (vinte e dois) dias e 28 (vinte e oito) dias-multa, à míngua de causa de diminuição de pena, mantido o regime incialmente fechado.

Por conseguinte, com relação ao pleito de redução da pena de multa constante da sentença, registro que, com o redimensionamento da reprimenda,

o reajuste acompanha na proporcionalidade a pena corporal imposta.

Ante o exposto, em consonância

com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de DINIZ CARLOS FLECK, para redimensionar a pena em
13 (treze) anos, 02 (dois) meses, 22 (vinte e dois) dias e 28 (vinte e oito) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021